Tribunal: TJES
Processo: 5000921-11.2024.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000921-11.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE LUIZ DA SILVEIRA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000921-11.2024.8.08.0008

Recorrente: JOSÉ LUIZ DA SILVEIRA;

Recorrido: BANCO BRADESCO E OUTROS;

V O T O S

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA
:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS INDEVIDAS POR NÃO CONTRATAÇÃO. JUÍZO DE ORIGEM QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS TENDO FUNDAMENTADO QUE:
“ (...) No caso dos autos, não obstante o demandante tenha alegado que desconhece os descontos realizados em sua conta bancária, a segunda demandada demonstrou através do contrato digital de ID 45074348 e ligação de ID 45074350 que a contratação foi legítima. Percebe-se do áudio de ID 45074350 que o demandante confirmou a aquisição do serviço e informou seus dados pessoais e bancário para descontos. Salienta-se que contratos realizados por telefone são válidos e são capazes de produzir efeitos jurídicos, uma vez que não foi demonstrado nenhum vício de vontade da parte contratante.
SENTENÇA QUE MERECE REPARO. NÃO COMPROVADA A ANUÊNCIA COM INFORMAÇÃO CLARA E PRECISA, EXISTE NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. ÁUDIO COM INFORMAÇÕES RÁPIDAS E IMPRECISAS.

Não obstante a requerida mencionar que houve contratação via contato telefônico, observo que tal fato não demonstra com clareza a efetiva manifestação de vontade do autor, haja vista que, pela gravação apresentada é possível verificar que as informações são prestadas de forma rápida e inconsistentes.

Ademais, fato é que a requerida possui meios para obter a ciência e ofertar as informações de forma clara, bastava, por exemplo, a preposta da ré falar pausadamente, com questões objetivas acerca da contratação, o que não ocorreu.

Assim, demonstrado que o requerido não prestou informações claras e adequadas sobre o serviço, ferindo diretamente os direitos previstos no art. 6º, inciso III, IV, e 39, inciso IV do CDC, é imperativo o reconhecimento de inexistência de contratação válida, razão pela qual a parte autora faz jus, ao ressarcimento, em dobro, dos valores descontados, tendo em vista que se trata de cobrança indevida.

Nesse sentido,

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Alegação de ausência de contratação em benefício previdenciário do autor. Sentença de improcedência, com condenação do autor às penas por litigância de má-fé.
Ligação telefônica indicando adesão associativa. Manifestação de consentimento viciada. Fornecedor de serviços não prestou informações claras e adequadas. Infringência ao disposto no
art. 6º, III, do CDC
. Inexistência de contratação válida.
Modus operandi do réu é reiterado. Precedentes deste E. Tribunal. Ilícito caracterizado. Danos morais caracterizados. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Provido recurso do autor. (TJSP; AC 1001083-78.2023.8.26.0438; Ac. 17794055; Penápolis; Nona Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Edson Luiz de Queiroz; Julg. 16/04/2024; DJESP 19/04/2024; Pág. 1298) (g.n.)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE VÍNCULO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. SEGURO DE VIDA COM DÉBITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO POR TELEFONE. OFERTA DE SERVIÇO VIA TELEMARKETING. AJUSTE VERBAL DEMONSTRANDO A VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE CLAREZA. PRÁTICA ABUSIVA CONTRA PESSOA IDOSA E HIPOSSUFICIENTE. CONDUTA ILÍCITA DA SEGURADORA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS DEVIDOS. PROPORCIONALIDADE DO VALOR FIXADO DE INDENIZAÇÃO AO DANO CAUSADO. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, NÃO PROVIDO. (...) 4. Analisando-se o conjunto probatório dos autos, verifica-se que a parte autora obteve êxito em comprovar a inclusão dos descontos em seu benefício previdenciário, pela seguradora promovida, referente ao contrato de seguro de vida objeto da lide. Em contestação, a recorrida pugnou pela regularidade do negócio jurídico, contudo, não juntou aos autos contrato firmado com o requerente. Alega que o negócio jurídico foi firmado por contato telefônico, via telemarketing. Desta forma, juntou áudio constante no link acostado na contestação, em que a parte requerida realiza a avença com a autora. 5. Da análise do áudio, o que se pode observar é que, em nenhum momento, a autora procurou a promovida para obter qualquer serviço. Pelo contrário, é abordada pela seguradora promovida, através de ligação de telefônica, em que fica nítida prática abusiva ao investir ardilosamente contra pessoa idosa e hipossuficiente, utilizando-se de técnicas de telemarketing, bombardeando o consumidor de informações rápidas e contínuas, de modo a dificultar-lhe a compreensão, dando a entender que se trata de um direito do consumidor, em clara violação ao dever de informação adequada e clara do inciso III, do
art. 6º, do CDC
. 6.
É nula a contratação de produto ou serviço realizado por telefone, cuja oferta partiu da empresa fornecedora, via telemarketing, quando as circunstâncias evidenciarem grave violação dos diretos do consumidor, por meio de oferta dirigida intencionalmente a pessoa idosa e hipossuficiente, valendo-se dessa condição de vulnerabilidade, utilizando-se de comunicação que dificulte a exata compreensão do produto ou serviço ou induza o consumidor a erro, por comprometer sua livre e consciente manifestação de vontade.
(...) (TJCE; AC 0200818-62.2023.8.06.0084; Guaraciaba do Norte; Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Everardo Lucena Segundo; DJCE 22/04/2024; Pág. 104) (g.n).

No que se refere aos danos morais, esses pressupõem dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

No presente caso, vejo configurado o dano por toda a indignação e frustração suportada pela autora ao se ver cobrada por serviço que não contratou.

É cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do quantum arbitrado a título de danos morais.

A doutrina aponta como critérios: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

A fixação da indenização por dano moral, pela doutrina clássica, deve ter em conta, portanto, não somente as condições das partes envolvidas no litígio, como também a natureza da lesão e as consequências na vida profissional e pessoal da parte autora.

Ocorre que a doutrina mais moderna tem direcionado outros requisitos, principalmente à luz do direito do consumidor. Assim, na definição do dano moral, outras perguntas devem ser feitas para reduzir, aumentar ou mesmo extinguir o dano. A parte autora buscou a solução extrajudicial? não. Foram providenciados pela parte requerida mecanismos extrajudiciais de solução pacífica da controvérsia, como mediação ou conciliação extrajudicial, inclusive buscando o CEJUSC? Não. Judicialmente, a parte requerida apresentou proposta de acordo em demanda de evidente direito do consumidor? Não.

Ademais, nos últimos anos, a inflação aumentou exponencialmente o que refletiu em um aumento nas despesas básicas, como cesta básica, gasto com energia, água, gás, combustível, serviço de telefone. Assim, a tarifação do dano moral, também deve acompanhar todo esse custo inflacionário para poder continuar reparando na mesma medida os danos extrapatrimoniais.

In casu
, após analisar os autos, constato que o valor de R$2.000,00 (dois mil reais) encontra-se em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTES EM PARTE OS PEDIDOS AUTORAIS, DETERMINANDO A DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE TODOS OS VALORES DESCONTADOS, REFERENTES AO OBJETO DA DEMANDA, COM JUROS DESDE A CITAÇÃO E CORREÇÃO A CONTAR DO EFETIVO DESEMBOLSO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS E FIXADOS NO IMPORTE DE R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS), COM JUROS E CORREÇÃO A CONTAR DO ARBITRAMENTO. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA ANTE O PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

Fabiano Cuzini Scarpini

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)